Tribunal: TJDFT
Processo: 0752336-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752336-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: UNIAO MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0742522-55.2025.8.07.0001, indeferiu o benefício da gratuidade à ora agravante, nos seguintes termos (ID 255133195, na origem): Conforme balancetes apresentados, verifica-se que a ré possui movimentação contábil de valores consideráveis e não comprovou a impossibilidade de custear as despesas do processo sem prejuízo às suas atividades. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Verifico o esgotamento da fase postulatória. No caso dos autos, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de novas provas, além daquelas que já constam nos autos, razão pela qual determino a conclusão dos autos para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). Após a preclusão, façam-se os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição. [..] Em suas razões, a agravante afirma que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem que isso afete a continuidade da operadora de plano de saúde, diante da atual crise financeira da Postal Saúde e dos Correios. Pugna pelo recebimento do presente recurso com efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, “como forma de resguardar a Agravante de uma eventual intimação para pagamento dos honorários periciais e ou prolação de sentença”. No mérito, requer seja provido o presente recurso para reformar a referida decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre consignar que é desnecessário o recolhimento prévio do preparo quando o recurso discute o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 101, §1o do CPC. Cabível o agravo contra decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça, por força do disposto no art. 1.015, V, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se evidencia a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Consoante o disposto no Enunciado da Súmula 481 do Col. STJ, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação inequívoca da sua real necessidade, em face da eventual precariedade econômica atual da pessoa jurídica. O fato de a empresa recorrente eventualmente firmar declaração de hipossuficiência não induz à presunção da debilidade econômica dela, sendo imprescindível a demonstração da efetiva ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Em uma análise perfunctória, tenho que não se encontrarem presentes os requisitos para concessão da liminar postulada, uma vez não comprovada a impossibilidade de custear as despesas do processo sem prejuízo às suas atividades. Ademais, não há perigo de dano no momento processual em que se situa o processo na origem, uma vez que não há determinação de pagamento de qualquer despesa processual ou verba de sucumbência, conforme se vê da decisão agravada. Assim, inexistente risco evidente de dano ao processo ou ao direito vindicado, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, não vislumbrada a urgência, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator